Tribunal: TJSP
Processo: 2091055-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA E DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA POSTULANTE - AFRONTA AO § 2o DO ARTIGO 99 DO CPC – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA E DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA POSTULANTE - AFRONTA AO § 2o DO ARTIGO 99 DO CPC – DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE QUE PODE SER IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO OU COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – CONDOMÍNIO QUE RECONHECE A RELAÇÃO MATERIAL DA EXECUTADA COM O IMÓVEL – QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTADO O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091055-03.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR-A, é agravada KATIUSCIA
PIMENTEL XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e nesta deram provimento. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091055-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14510
2
VOTO No 14510
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091055-03.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR -A
AGRAVADA: KATIUSCIA PIMENTEL XAVIER
COMARCA: FORO DE SOROCABA
JUIZ: MARCIO FERRAZ NUNES
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO A GRATUIDADE
DE JUSTIÇA PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA E
DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO IMÓVEL PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE
PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA
POSTULANTE - AFRONTA AO § 2o DO ARTIGO 99 DO
CPC

DESNECESSÁRIA
A
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO
RESPONSABILIDADE QUE PODE SER IMPUTADA AO
PROPRIETÁRIO OU COMPROMISSÁRIO COMPRADOR

CONDOMÍNIO QUE RECONHECE A RELAÇÃO
MATERIAL DA EXECUTADA COM O IMÓVEL

QUESTÃO
PACIFICADA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
AFASTADO O INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA
GRATUITA

DECISÃO
REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo (fls. 01/09), interposto nos autos de ação de execução de
título extrajudicial (cotas condominiais), contra a r. decisão de fls. 59 (dos
autos originários) que indeferiu a gratuidade processual pretendida, e
determinou o recolhimento das custas processuais, bem como da prova de
propriedade do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
O exequente, ora agravante, sustenta que se trata de
condomínio de baixa renda e que 56,88% dos condôminos se encontram
inadimplentes, razão pela qual, não reúne condições financeiras suficientes
para sua manutenção tampouco para custear as custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091055-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14510
3
Aduz que o indeferimento da benesse traduz verdadeiro
óbice ao acesso à justiça, assim como contraria o entendimento majoritário
dos Tribunais pátrios.
Quanto a exigência da certidão de matrícula do imóvel,
considera dispensável porquanto não está buscando a penhora do mesmo.
Não obstante, diz que não dispõe de meios para
providenciar de forma célere a matrícula do imóvel gerador do débito ou
mesmo para exigir da construtora ou da Caixa Econômica Federal, tal
providência.
Argumenta que a lista de condôminos comprova que a
executada se imitiu na posse da unidade, não havendo dúvidas acerca da sua
legitimidade passiva.
Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento
do recurso, com a consequente reforma da r. decisão combatida, para que lhe
seja concedida a justiça gratuita e dispensada a juntada da certidão de
matrícula do imóvel gerador do débito condominial.
O recurso foi regularmente processado, com a concessão
do efeito suspensivo (fls.178).
Sem contraminuta, tendo em vista que ainda não foi
instaurado o contraditório nos autos.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é o caso de afastamento
do indeferimento da benesse e reconhecimento da legitimidade passiva ad
causam.
A gratuidade processual pode ser estendida às pessoas
jurídicas, condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, de
acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos termos
da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Sic
“In casu”, verifica-se que o benefício da justiça gratuita
foi indeferido de plano, sem que fosse oportunizada ao agravante sua
manifestação prévia e eventual comprovação da satisfação dos pressupostos
legais para concessão da benesse, contrariando o disposto no artigo 99, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Notória e incontroversa a possibilidade de indeferimento,
ex officio, pelo juiz, quando evidenciada a ausência dos requisitos legais para
a concessão do benefício, porém, em atenção aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, não se mostra salutar fazê-lo de plano, sem a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091055-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14510
4
intimação do postulante.
Em caso análogo, envolvendo pessoa jurídica, já decidiu
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesses mesmos termos, a saber:
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO
FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o,
DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de
prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência,
determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do
CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser
negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do
indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove, a alegada
hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de
gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente
deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-
se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6.
Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte
local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter
intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os
custos da apelação. 8. Recurso especial provido. (REsp 1787491/SP
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 3a Turma j.
09/04/19 v.u.). Sic.
Outro, também, não é o entendimento desta 28a
Câmara de Direito Privado, conforme segue:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Obrigatório - DPVAT. Alegação de
invalidez permanente causada por acidente de trânsito, sem extensão
determinada. Realização de perícia médica para a apuração da invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091055-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14510
5
e do seu grau de extensão que se mostra imprescindível, sob pena de
cerceamento de defesa. Irrelevância de tais fatos não terem sido
comprovados de plano na petição inicial, máxime pela unilateralidade
que teriam os respectivos documentos não produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Extinção afastada e determinado o
prosseguimento do processo com a produção oportuna de prova pericial.
Justiça gratuita indeferida sob o fundamento de não comprovação da
hipossuficiência econômica, sem anterior oportunidade concedida à parte
interessada de produzir prova a este título, que caracteriza cerceamento
de defesa e impõe o reexame do pleito pelo juízo de origem após a
intimação da parte para comprovar o seu direito à benesse.
Recolhimento do preparo que fica condicionado à eventual recusa do
benefício pelo Juiz a quo, sob pena de inscrição da parte na dívida ativa
do Estado. Prejudicada, por ora, a análise do pedido de gratuidade
processual por este Egrégio Sodalício, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido. (Apelação
Cível no 1000517-95.2015.8.26.0346 Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA j. 23/08/2016 v.u.). Sic
Importante destacar que os documentos acostados à
petição inicial não demonstram de forma inequívoca a situação financeira da
agravante, para fins de constatação da alegada insuficiência de recursos e os
documentos que integram o presente recurso (fls. 71/80), sequer foram
apreciados na origem.
Portanto, nessa sede de cognição, mostra-se incabível a
apreciação do pedido de gratuidade de justiça, sendo de rigor o afastamento
do r. decisum, em atenção ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, para possibilitar a produção de provas no juízo de origem, sob
pena de supressão de instâncias.
No mais, vê-se que o Culto Magistrado a quo,
determinou a juntada de prova de propriedade do imóvel, nos seguintes
termos (fls. 59 dos autos originários): “(..). A legitimidade do(a) executado
(a) para figurar no polo passivo depende de prova documental da
propriedade (matrícula) ou, ao menos, do compromisso da aquisição
(contrato de venda e compra). Isto posto, no prazo de 15 dias, o exequente
deverá providenciar o recolhimento das custas processuais (custas judiciais
e despesas processuais, bem como a taca previdenciária relativa à
procuração ad judicia), bem como juntar a prova de propriedade, sob pena
de cancelamento da distribuição.”. Sic
Pois bem, em que pese o entendimento do magistrado
de 1o grau, razão assiste ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091055-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14510
6
Isso porque em ação de execução de cotas
condominiais, a legitimidade passiva ad causam pode recair até mesmo sobre
o mero possuidor sem contrato, em virtude da natureza “propter rem” da
obrigação, sendo desnecessária a comprovação da titularidade do imóvel.
Tal entendimento restou pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, à luz do artigo 543-
C do Código de Processo Civil revogado, confira-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS
COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543C do CPC, firmam-
se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento
das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra
e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela
imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca
do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra
e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de
condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre
o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso
concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se
imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação,
afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder
por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi
exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso
especial não provido. (REsp 1345331/RS, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe
20/04/2015).
Aliás, acerca da desnecessidade da prova de
propriedade para o processamento da execução, já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, confira-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Legitimidade passiva “ad causam” do Agravado,
que se intitulou proprietário e responsável por eventuais débitos
condominiais. Desnecessidade de prova da propriedade para o
processamento de execução de despesas condominiais, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091055-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14510
7
natureza jurídica dos débitos condominiais. Precedentes do C. STJ.
RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2030498-84.2019.8.26.0000
Relatora Desembargadora BERENICE
MARCONDES CESAR j. em 30/04/2019 v.u.). Sic
Assim, diante da ciência inequívoca informada pelo
agravante quanto a relação material mantida pela executada com a unidade
condominial, mostra-se de rigor, nessa sede de cognição, reconhecer sua
legitimidade passiva ad causam.
Por derradeiro, frise-se que eventual ilegitimidade
poderá ser deduzida pela própria agravada em sede de embargos à execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso e nesta dou provimento para afastar o indeferimento da gratuidade de
justiça, e para reconhecer a legitimidade passiva da executada, ora agravada,
independentemente, da comprovação da titularidade do imóvel.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator